Tribunal: TJES
Processo: 0009429-90.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
0009429-90.2018.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: VIVO TELEFONICA BRASIL BRASIL SA
APELADO: PAULO ROBERTO LOURENCO BITTENCOURT ME
RELATOR(A):SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO INDENIZATÓRIA –

INTERRUPÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA
–
INOBSERVÂNCIA DA RESOLUÇÃO 632/2014 DA ANATEL
–
RESTABELECIMENTO DO SERVIÇO
–
DANOS MORAIS
–
EMPRESA INDIVIDUAL
–
ANÁLISE SOB A ÓTICA DA PESSOA NATURAL
–
NÃO CONSTATADA LESÃO A DIREITOS DA PERSONALIDADE
–
ASTREINTES
–
MATÉRIA NÃO ABORDADA NA SENTENÇA RECORRIDA
–
NÃO CONHECIMENTO
–
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
A Resolução nº 632/2014 (Regulamento Geral de Direitos do Consumidor de Serviços de Telecomunicações), da ANATEL, prevê que em caso de inadimplemento do usuário do serviço, por prazo superior a 15 (quinze) dias após a notificação de existência de débito, é facultado à operadora suspender parcialmente o provimento do serviço, consoante art. 90 do Regulamento.

2.
Nota-se às fls. 44/45 que o bloqueio da linha ocorreu em 10/11/2017 e que a suspensão total foi implementada em 11/12/2017. Contudo, não consta nos autos documento que permita concluir que o requerente/apelado foi notificado acerca dos débitos, nos termos do Regulamento expedido pela ANATEL, para fins de deflagração dos prazos para suspensão parcial e total do serviço.

3
.
Com efeito, a suspensão do serviço somente seria condizente com os termos da Resolução nº 632/2014 da ANATEL em caso de notificação do usuário quanto aos débitos e após decorridos os prazos previstos no Regulamento. Desse modo, reputa-se que a apelante não se desincumbiu do ônus de demonstrar fato impeditivo do direito do autor, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC.

4
.
Quanto à tese relativa à ausência de suprimento dos pressupostos para a configuração de dano moral de pessoa jurídica, deve-se ater ao fato de que o requerente/apelado é empresário individual e, nesta condição, atua em nome próprio, respondendo com seu patrimônio pessoal pelas obrigações assumidas no exercício de suas atividades profissionais, sem as limitações de responsabilidade aplicáveis às sociedades empresárias e demais pessoas jurídicas. Com base nesse entendimento, este egrégio Tribunal já decidiu que em se tratando de empresário individual, a análise quanto à existência de dano moral deve se dar sob a ótica da pessoa natural.

5
.
Na hipótese dos autos
,
a conduta da operadora apelante, ao violar as normas que regulam o setor de telecomunicações, fez com que o requerente/apelado ficasse impedido de utilizar uma das 03 (três) linhas de que dispunha para a realização de contatos em suas atividades profissionais, restando evidente o desconforto e aborrecimento que a situação lhe causou.

6
.
Nada obstante, não se vislumbra a ocorrência de lesão a um dos direitos da personalidade do requerente, ou mesmo que da circunstância vivenciada tenha decorrido sofrimento ou angústia considerável. Nesse passo, vale destacar que o requerente/apelado embasa sua pretensão indenizatória no fato de que teria ficado impedido de utilizar a linha comercial, mas, de outro giro, observa-se que o cartão profissional anexado pelo autor à fl. 16 indica a existência de outros 02 (dois) números de contato, além de um endereço de sítio eletrônico e contato de
e-mail
.

7
.
Assim, embora o exercício da atividade profissional do requerente possa ter sido, de certa foma, impactado, não há como se inferir que tenha ocorrido impossibilidade de manutenção de contato com os clientes, diante da multiplicidade de canais de comunicação. Logo, diante das circunstâncias específicas do caso, não há que se falar em lesão de ordem extrapatrimonial, sendo forçosa a reforma do capítulo decisório respectivo para o fim de julgar improcedente o pleito de indenização por danos morais.

8.
Por fim, quanto ao argumento de que as astreintes foram fixadas em patamar irrazoável, afere-se que a sentença recorrida sequer alude a qualquer condenação por multa processual, mormente porquanto demonstrado o cumprimento da determinação judicial de restabelecimento da linha telefônica do autor. Nesse aspecto, portanto, o recurso não merece conhecimento, por ausência de interesse recursal.

9
.
Recurso parcialmente conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que compõem a colenda Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER PARCIALMENTE do presente recurso de apelação e, no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 031 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 20/062023

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA (RELATOR):-

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
VIVO TELEFONICA BRASIL S.A.
contra a r. sentença de fls. 169/174, proferida pelo douto Juízo da 3ª Vara Cível de Vitória, Comarca da Capital, que, nos autos da “ação indenizatória” que lhe move
PAULO ROBERTO LOURENCO BITTENCOURT ME
, julgou parcialmente procedentes os pleitos autorais para condenar a requerida à obrigação de fazer consistente no restabelecimento da linha telefônica da parte autora, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Nas razões recursais de fls. 224/238, alega a apelante, em síntese, que:
(I)
não houve falha na prestação dos serviços, pois a interrupção da prestação do serviço decorreu de inadimplência do requerente, que não comprovou o pagamento da fatura de novembro de 2017, tendo apenas juntado cópia do boleto, desprovida do comprovante de pagamento;
(II)
a inadimplência da parte autora por período superior a 15 dias da respectiva notificação de existência de débito vencido autoriza a suspensão parcial dos serviços, de acordo como o art. 90 da Resolução nº 632/2014, da ANATEL, ao passo que a inadimplência por período superior a 90 dias acarreta o cancelamento e rescisão contratual, nos termos do art. 97 do citado diploma;
(III)
as astreintes foram fixadas em patamar que viola o princípio da razoabilidade;
(IV)
não foram demonstrados os pressupostos para a configuração de dano moral à pessoa jurídica;
(V)
em sendo mantida a condenação por danos morais, o valor fixado deve ser reduzido, uma vez fixado de maneira desproporcional à situação narrada pelo autor.

Nestes termos, requer que o recurso seja conhecido e provido para reformar a r. sentença, com julgamento de improcedência dos pleitos autorais.

Contrarrazões apresentadas pelo apelado às fls. 252/257, pugnando pelo desprovimento do apelo.

É o relatório
.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, na data da assinatura digital.

*

O SR. ADVOGADO GABRIEL DE CARVALHO COSTA:-

Muito obrigado, uma ótima tarde a todos. Cumprimento a Vossas Excelências, senhor Presidente, senhor Relator, aos demais membros que compõem essa Turma, ao ilustre membro do Ministério Público, aos meus pares presentes, e os serventuários.

Serei bem objetivo, até porque se trata de uma demanda de consumo bem específica, com relação se há ou não falha na prestação do serviço. Há o pagamento ou não de faturas?

A parte apelada diz que fez o pagamento das faturas, onde há o cerne dessa questão, nos meses de setembro, outubro, novembro e dezembro.

Entretanto há provas nos autos, de que não há o pagamento no mês de novembro de 2017.

Por essa razão, se passou o período, e houve o cancelamento da atividade da linha, parou-se de utilizar a linha por falta de pagamento. Isso que motivou a ação.

Houve o pagamento, o que nós discordamos, então estamos aqui para ver essa reanálise de prova, no sentido de que não houve a falha na prestação do serviço.

E também com relação ao dano moral, não havendo falha, obviamente na prestação do serviço, não haveria que se falar em dano moral.

Mas, mesmo se Vossas Excelências considerarem que houve sim, essa falha na prestação do serviço, o dano moral foi fixado em R$10.000,00 (dez mil reais). Entretanto,não há qualquer elemento que comprove qual foi o sofrimento da pessoa jurídica que sofreu esses danos. Simplesmente foi aplicado um dano
in re ipsa, e
nesse caso, acredito que não deve ser aplicado o dano
in re ipsa,
deve ser averiguado e provado qual foi a extensão real do dano. Há uma mera alegação de que não foi utilizado o plano por um período, mas depois ele foi estabelecido.

Peço a Vossas Excelências, que caso considerem a falha na prestação de serviço, que não condene em dano moral, mas se for o caso, que reduza a um quantum mínimo nesse caso.

Agradeço pela atenção de todos.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA (RELATOR):-

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
VIVO TELEFONICA BRASIL S.A.
contra a r. sentença de fls. 169/174, proferida pelo douto Juízo da 3ª Vara Cível de Vitória, Comarca da Capital, que, nos autos da “ação indenizatória” que lhe move
PAULO ROBERTO LOURENCO BITTENCOURT ME
, julgou parcialmente procedentes os pleitos autorais para condenar a requerida à obrigação de fazer consistente no restabelecimento da linha telefônica da parte autora, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Nas razões recursais de fls. 224/238, alega a apelante, em síntese, que:
(I)
não houve falha na prestação dos serviços, pois a interrupção da prestação do serviço decorreu de inadimplência do requerente, que não comprovou o pagamento da fatura de novembro de 2017, tendo apenas juntado cópia do boleto, desprovida do comprovante de pagamento;
(II)
a inadimplência da parte autora por período superior a 15 dias da respectiva notificação de existência de débito vencido autoriza a suspensão parcial dos serviços, de acordo como o art. 90 da Resolução nº 632/2014, da ANATEL, ao passo que a inadimplência por período superior a 90 dias acarreta o cancelamento e rescisão contratual, nos termos do art. 97 do citado diploma;
(III)
as astreintes foram fixadas em patamar que viola o princípio da razoabilidade;
(IV)
não foram demonstrados os pressupostos para a configuração de dano moral à pessoa jurídica;
(V)
em sendo mantida a condenação por danos morais, o valor fixado deve ser reduzido, uma vez fixado de maneira desproporcional à situação narrada pelo autor.

Nestes termos, requer que o recurso seja conhecido e provido para reformar a r. sentença, com julgamento de improcedência dos pleitos autorais.

Contrarrazões apresentadas pelo apelado às fls. 252/257, pugnando pelo desprovimento do apelo.

Em breve síntese,
PAULO ROBERTO LOURENÇO BITTENCOURT ME
ajuizou a presente “ação indenizatória c/c pedido de tutela de urgência antecipada” em face de
TELEFONICA BRASIL S.A.
, ora apelante, alegando que é usuário da linha (27)99993-4638, contratada junto à requerida há cerca de 09 (nove) anos, tendo ocorrido a interrupção do serviço (corte de linha) sem justificativa plausível, causando prejuízos à parte, que a utilizava para fins comerciais.

Relata que teria tentado solucionar a questão administrativamente perante a demandada, sem sucesso. Assim, pleiteia o deferimento de tutela de urgência para o restabelecimento do serviço de telefonia da respetiva linha. Por fim, pleiteia a procedência do pedido e a confirmação da liminar, além da condenação da ré em indenização por danos materiais, morais e lucros cessantes.

A tutela de urgência antecipada foi deferida, conforme se depreende da decisão proferida às fls. 40/41, tendo sido determinado à requerida a obrigação de fazer consistente no restabelecimento do serviço interrompido.

Decorrido o trâmite processual, sobreveio a sentença recorrida, que acolheu parcialmente os pleitos autorais para condenar a requerida ao restabelecimento da linha telefônica do requerente, assim como ao pagamento de indenização por danos morais no patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais), julgando improcedente o pedido de indenização por danos materiais (lucros cessantes).

Feito este escorço, verifica-se que a controvérsia recursal consiste na definição quanto à existência ou não de falha na prestação do serviço por parte da requerida/apelante, diante da interrupção do serviço prestado ao requerente/apelado.

Analisando o acervo probatório dos autos, constata-se que o requerente afirma a interrupção do serviço a partir de novembro de 2017 e comprova o pagamento das faturas de setembro/2017 (fl. 19), outubro/2017 (fl. 19) e dezembro/2017 (fl. 21). Quanto à fatura de novembro/2017, o requerente apenas apresentou o boleto, não tendo anexado aos autos comprovante de pagamento.

De outra banda, as telas sistêmicas apresentadas pela requerida/apelante em sua contestação (fls. 47/49), verifica-se o registro, em 10/11/2017, de R$ 209,22 (duzentos e nove reais e vinte e dois centavos) relativos a débitos anteriores, circunstância que, aliada à não comprovação autoral de pagamento da fatura relativa a novembro de 2017, reforça a tese da requerida/apelada no sentido de que o autor se encontrava inadimplente à época da suspensão.

Considerando os termos da Resolução nº 632/2014 (Regulamento Geral de Direitos do Consumidor de Serviços de Telecomunicações), da ANATEL, utilizada pela própria apelante como fundamento para a licitude da interrupção do serviço, observa-se que em caso de inadimplemento do usuário do serviço, por
prazo superior a 15 (quinze) dias após a notificação de existência de débito
, é facultado à operadora suspender parcialmente o provimento do serviço, consoante art. 90 do Regulamento.

Colhe-se ainda da aludida Resolução (art. 91) que a notificação ao consumidor deve conter: a) os motivos da suspensão; b) as regras e prazos de suspensão parcial e total e rescisão do contrato; c) o valor do débito na forma de pagamento pós-paga e o mês de referência; e d) a possibilidade do registro do débito em sistemas de proteção ao crédito, após a rescisão do contrato.

Outrossim, estabelece o art. 93 do Regulamento sob análise que somente após decorridos 30 (trinta) dias da suspensão parcial do serviço, pode ocorrer a suspensão total. E, ainda, ultrapassados 30 (trinta) dias da suspensão total, pode ocorrer a rescisão do contrato, nos termos do art. 97 da Resolução 632/2014 da ANATEL.

Nesses termos, nota-se às fls. 44/45 que o bloqueio da linha ocorreu em 10/11/2017 e que a suspensão total foi implementada em 11/12/2017. Contudo, não consta nos autos documento que permita concluir que o requerente/apelado foi notificado acerca dos débitos, nos termos do Regulamento expedido pela ANATEL, para fins de deflagração dos prazos para suspensão parcial e total do serviço.

Com efeito, a suspensão do serviço somente seria condizente com os termos da Resolução nº 632/2014 da ANATEL em caso de notificação do usuário quanto aos débitos e após decorridos os prazos previstos no Regulamento.

Desse modo, reputa-se que a apelante não se desincumbiu do ônus de demonstrar fato impeditivo do direito do autor, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC.

Em todo caso, tendo em vista que o requerente comprova a quitação das faturas relativas aos meses de outubro de 2017 e dezembro de 2017, ainda que tenha ocorrido a notificação do usuário, não se vislumbra como possível que tenha decorrido o prazo necessário para a suspensão total do serviço (15 dias da notificação, mais 30 dias do início da suspensão parcial) até 11/12/2017, data na qual ocorreu o bloqueio total (fl. 47).

Desse modo, correta a conclusão alcançada pelo juízo de primeiro grau quanto à caracterização da prática de ato ilícito pela apelante, o que legitima a condenação desta ao restabelecimento do serviço ao requerente/apelado.

No que atine ao pleito indenizatório, extrai-se da sentença recorrida que somente fora acolhido o pedido de indenização por danos extrapatrimoniais, tendo sido fixada indenização no montante de R$ 10.000,00.

A apelante alega, inicialmente, que não foram demonstrados os pressupostos para a configuração de danos morais de pessoa jurídica, não havendo comprovação de ofensa à honra objetiva do apelado. Subsidiariamente, afirma que a quantia fixada não guarda proporcionalidade com a situação vivenciada pelo autor.

Quanto à tese relativa à ausência de suprimento dos pressupostos para a configuração de dano moral de pessoa jurídica, deve-se ater ao fato de que o requerente/apelado é empresário individual e, nesta condição, atua em nome próprio, respondendo com seu patrimônio pessoal pelas obrigações assumidas no exercício de suas atividades profissionais, sem as limitações de responsabilidade aplicáveis às sociedades empresárias e demais pessoas jurídicas.

De fato, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já fixou o entendimento de que “a empresa individual é mera ficção jurídica que permite à pessoa natural atuar no mercado com vantagens próprias da pessoa jurídica, sem que a titularidade implique distinção patrimonial entre o empresário individual e a pessoa natural titular da firma individual” (REsp 1.355.000/SP, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 20/10/2016, DJe 10/11/2016). Com base nesse entendimento, este egrégio Tribunal já decidiu que em se tratando de empresário individual, a análise quanto à existência de dano moral deve se dar sob a ótica da pessoa natural, conforme ementa adiante transcrita:

APELAÇÃO CÍVEL – DECLARATÓRIA DE NULIDADE C⁄C REPARAÇÃO DE DANOS – COBRANÇA INDEVIDA –
DANO MORAL – AUSÊNCIA DE DISTINÇÃO ENTRE A PESSOA FÍSICA E A FIRMA INDIVIDUAL – DANOS MORAIS SOB A ÓTICA DA PESSOA FÍSICA – DESNECESSÁRIA PROVA DA EFETIVA LESÃO À HONRA OBJETIVA DA PESSOA JURÍDICA
– DANO MORAL CONFIGURADO – PEDIDO DE INDENIZAÇÃO PROCEDENTE – QUANTUM INDENIZATÓRIO ARBITRADO – APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA.
1) Não havendo distinção entre a pessoa física do comerciante e a sua firma individual, haja vista que a última é uma mera criação do direito para atender fins tributários ou fiscais, os danos morais devem ser analisados sob a ótica da pessoa física
. 2) As cobranças foram dirigidas pela apelada à ¿Virginia F. Santos¿ e ¿V F Santos Restaurante¿, o que reforça a conclusão de que pessoa física e jurídica se confundem no caso concreto e descortina a plausibilidade da argumentação autoral de que os transtornos e demais prejuízos decorrentes da conduta da requerida foram sofridos pela própria pessoa física, tornando desnecessária prova da efetiva lesão à honra objetiva da pessoa jurídica. 3) Para além do simples aborrecimento e dissabor cotidiano, a autora enfrentou verdadeira via crucis por cerca de 10 (dez) meses, entre a identificação das cobranças indevidas decorrentes da suposta clonagem do cartão de crédito e a solução do problema com o estorno de valores, aparentemente efetuado somente no extrato de outubro de 2012, sendo que neste interregno foi ajuizada esta ação (14⁄06⁄2012) que, ao que tudo indica, operou efeito coercitivo junto à requerida para que o imbróglio tivesse desfecho, haja vista a sua citação em setembro de 2012, ou seja, antes de solucionar o problema mediante o estorno de valores. 4) Há fundados indícios de que a autora – pessoa física – tenha sido destratada por preposto da requerida durante ligação telefônica na qual tentava a solução do problema, tanto que o juiz da causa determinou que a requerida exibisse relatórios de atendimentos e gravações telefônicas, entre outros documentos, o que não se concretizou por ter sido noticiada pela requerida a indisponibilidade de tais informações em seu sistema. 5) Levando-se em conta a razoabilidade, o grau de culpa, o porte econômico das partes e a gravidade do fato, o quantum indenizatório justo na hipótese vertente deve ser de R$2.000,00 (dois mil reais), a ser monetariamente corrigido a partir do arbitramento e acrescido de juros moratórios desde a citação. 5) Apelação cível conhecida e provida. (TJES, Classe: Apelação, 048120170526, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/05/2017, Data da Publicação no Diário: 09/06/2017)

Partindo da premissa acima delineada, pontua-se que o dano moral é um prejuízo imaterial, ou seja, afeta diretamente a higidez psíquica da vítima a partir da violação de um dos direitos da personalidade. Conforme leciona Carlos Alberto Bittar:

“Qualificam-se como morais os danos em razão da esfera da subjetividade, ou do plano valorativo da pessoa na sociedade em que repercute o fato violador, havendo-se, portanto, como tais aqueles que atingem os aspectos mais íntimos da personalidade humana (o da intimidade e da consideração pessoal), ou o da própria valoração da pessoa no meio em que vive e atua (o da reputação ou da consideração social).”

Na hipótese dos autos
,
a conduta da operadora apelante, ao violar as normas que regulam o setor de telecomunicações, fez com que o requerente/apelado ficasse impedido de utilizar uma das 03 (três) linhas de que dispunha para a realização de contatos em suas atividades profissionais (vide cartão de fl. 16), restando evidente o desconforto e aborrecimento que a situação lhe causou.

Nada obstante, não se vislumbra a ocorrência de lesão a um dos direitos da personalidade do requerente, ou mesmo que da circunstância vivenciada tenha decorrido sofrimento ou angústia considerável. Nesse passo, vale destacar que o requerente/apelado embasa sua pretensão indenizatória no fato de que teria ficado impedido de utilizar a linha comercial, mas, de outro giro, observa-se que o cartão profissional anexado pelo autor à fl. 16 indica a existência de outros 02 (dois) números de contato (273222-5141 e 278877-7833), além de um endereço de sítio eletrônico (
www.bittencourtconstrutura.com.br
) e endereço eletrônico (plbittencourt8@gmail.com).

Assim, embora o exercício da atividade profissional do requerente possa ter sido, de certa foma, impactado, não há como se inferir que tenha ocorrido impossibilidade de manutenção de contato com os clientes, diante da multiplicidade de canais de comunicação.

Logo, diante das circunstâncias específicas do caso, não há que se falar em lesão de ordem extrapatrimonial, sendo forçosa a reforma do capítulo decisório respectivo para o fim de julgar improcedente o pleito de indenização por danos morais.

Por fim, quanto ao argumento de que as astreintes foram fixadas em patamar irrazoável, afere-se que a sentença recorrida sequer alude a qualquer condenação por multa processual, mormente porquanto demonstrado o cumprimento da determinação judicial de restabelecimento da linha telefônica do autor. Nesse aspecto, portanto, o recurso não merece conhecimento, por ausência de interesse recursal.

Do exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE
do recurso de apelação interposto e, na parte conhecida,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença recorrida unicamente para julgar improcedente o pleito de indenização por danos morais.

Ato seguinte, diante da sucumbência recíproca, redimensiono o ônus sucumbencial, nos termos do art. 86 do CPC. Considerando que a parte autora/apelada foi vencedora em 01 (um) dos pedidos e sucumbente em 02 (dois) pleitos formulados na inicial, condeno-a ao pagamento, na proporção de 2/3 (dois terços), das custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. A parte requerida/apelante, a seu turno, deverá arcar com 1/3 (um terço) das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

*

V O T O

A SRA. DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:-

Recebi o voto e não tenho dúvida em acompanho o eminente Relator.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO:-

Respeitosamente, peço vista dos autos.

*

swa*

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO: 27/06/2023

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO:-

Havia pedido vista do presente processo e estou, nesta oportunidade, acompanhando na íntegra o voto do Eminente Relator.

*

lsl*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

PROCESSO Nº 0009429-90.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VIVO TELEFONICA BRASIL BRASIL SA

APELADO: PAULO ROBERTO LOURENCO BITTENCOURT ME

Advogado do(a) APELANTE: GILBERTO DE AGUIAR CARVALHO - ES7918-A

Advogado do(a) APELADO: CARLOS ROBERTO BUTERI - ES6618

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por

VIVO TELEFONICA BRASIL S.A.

contra a r. sentença de fls. 169/174, proferida pelo douto Juízo da 3ª Vara Cível de Vitória, Comarca da Capital, que, nos autos da “ação indenizatória” que lhe move
PAULO ROBERTO LOURENCO BITTENCOURT ME
, julgou parcialmente procedentes os pleitos autorais para condenar a requerida à obrigação de fazer consistente no restabelecimento da linha telefônica da parte autora, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Nas razões recursais de fls. 224/238, alega a apelante, em síntese, que:
(I)
não houve falha na prestação dos serviços, pois a interrupção da prestação do serviço decorreu de inadimplência do requerente, que não comprovou o pagamento da fatura de novembro de 2017, tendo apenas juntado cópia do boleto, desprovida do comprovante de pagamento;
(II)
a inadimplência da parte autora por período superior a 15 dias da respectiva notificação de existência de débito vencido autoriza a suspensão parcial dos serviços, de acordo como o art. 90 da Resolução nº 632/2014, da ANATEL, ao passo que a inadimplência por período superior a 90 dias acarreta o cancelamento e rescisão contratual, nos termos do art. 97 do citado diploma;
(III)
as astreintes foram fixadas em patamar que viola o princípio da razoabilidade;
(IV)
não foram demonstrados os pressupostos para a configuração de dano moral à pessoa jurídica;
(V)
em sendo mantida a condenação por danos morais, o valor fixado deve ser reduzido, uma vez fixado de maneira desproporcional à situação narrada pelo autor.

Nestes termos, requer que o recurso seja conhecido e provido para reformar a r. sentença, com julgamento de improcedência dos pleitos autorais.

Contrarrazões apresentadas pelo apelado às fls. 252/257, pugnando pelo desprovimento do apelo.

Em breve síntese,
PAULO ROBERTO LOURENÇO BITTENCOURT ME
ajuizou a presente “ação indenizatória c/c pedido de tutela de urgência antecipada” em face de
TELEFONICA BRASIL S.A.
, ora apelante, alegando que é usuário da linha (27)99993-4638, contratada junto à requerida há cerca de 09 (nove) anos, tendo ocorrido a interrupção do serviço (corte de linha) sem justificativa plausível, causando prejuízos à parte, que a utilizava para fins comerciais.

Relata que teria tentado solucionar a questão administrativamente perante a demandada, sem sucesso. Assim, pleiteia o deferimento de tutela de urgência para o restabelecimento do serviço de telefonia da respetiva linha. Por fim, pleiteia a procedência do pedido e a confirmação da liminar, além da condenação da ré em indenização por danos materiais, morais e lucros cessantes.

A tutela de urgência antecipada foi deferida, conforme se depreende da decisão proferida às fls. 40/41, tendo sido determinado à requerida a obrigação de fazer consistente no restabelecimento do serviço interrompido.

Decorrido o trâmite processual, sobreveio a sentença recorrida, que acolheu parcialmente os pleitos autorais para condenar a requerida ao restabelecimento da linha telefônica do requerente, assim como ao pagamento de indenização por danos morais no patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais), julgando improcedente o pedido de indenização por danos materiais (lucros cessantes).

Feito este escorço, verifica-se que a controvérsia recursal consiste na definição quanto à existência ou não de falha na prestação do serviço por parte da requerida/apelante, diante da interrupção do serviço prestado ao requerente/apelado.

Analisando o acervo probatório dos autos, constata-se que o requerente afirma a interrupção do serviço a partir de novembro de 2017 e comprova o pagamento das faturas de setembro/2017 (fl. 19), outubro/2017 (fl. 19) e dezembro/2017 (fl. 21). Quanto à fatura de novembro/2017, o requerente apenas apresentou o boleto, não tendo anexado aos autos comprovante de pagamento.

De outra banda, as telas sistêmicas apresentadas pela requerida/apelante em sua contestação (fls. 47/49), verifica-se o registro, em 10/11/2017, de R$ 209,22 (duzentos e nove reais e vinte e dois centavos) relativos a débitos anteriores, circunstância que, aliada à não comprovação autoral de pagamento da fatura relativa a novembro de 2017, reforça a tese da requerida/apelada no sentido de que o autor se encontrava inadimplente à época da suspensão.

Considerando os termos da Resolução nº 632/2014 (Regulamento Geral de Direitos do Consumidor de Serviços de Telecomunicações), da ANATEL, utilizada pela própria apelante como fundamento para a licitude da interrupção do serviço, observa-se que em caso de inadimplemento do usuário do serviço, por
prazo superior a 15 (quinze) dias após a notificação de existência de débito
, é facultado à operadora suspender parcialmente o provimento do serviço, consoante art. 90 do Regulamento.

Colhe-se ainda da aludida Resolução (art. 91) que a notificação ao consumidor deve conter: a) os motivos da suspensão; b) as regras e prazos de suspensão parcial e total e rescisão do contrato; c) o valor do débito na forma de pagamento pós-paga e o mês de referência; e d) a possibilidade do registro do débito em sistemas de proteção ao crédito, após a rescisão do contrato.

Outrossim, estabelece o art. 93 do Regulamento sob análise que somente após decorridos 30 (trinta) dias da suspensão parcial do serviço, pode ocorrer a suspensão total. E, ainda, ultrapassados 30 (trinta) dias da suspensão total, pode ocorrer a rescisão do contrato, nos termos do art. 97 da Resolução 632/2014 da ANATEL.

Nesses termos, nota-se às fls. 44/45 que o bloqueio da linha ocorreu em 10/11/2017 e que a suspensão total foi implementada em 11/12/2017. Contudo, não consta nos autos documento que permita concluir que o requerente/apelado foi notificado acerca dos débitos, nos termos do Regulamento expedido pela ANATEL, para fins de deflagração dos prazos para suspensão parcial e total do serviço.

Com efeito, a suspensão do serviço somente seria condizente com os termos da Resolução nº 632/2014 da ANATEL em caso de notificação do usuário quanto aos débitos e após decorridos os prazos previstos no Regulamento.
Desse modo, reputa-se que a apelante não se desincumbiu do ônus de demonstrar fato impeditivo do direito do autor, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC.

Em todo caso, tendo em vista que o requerente comprova a quitação das faturas relativas aos meses de outubro de 2017 e dezembro de 2017, ainda que tenha ocorrido a notificação do usuário, não se vislumbra como possível que tenha decorrido o prazo necessário para a suspensão total do serviço (15 dias da notificação, mais 30 dias do início da suspensão parcial) até 11/12/2017, data na qual ocorreu o bloqueio total (fl. 47).

Desse modo, correta a conclusão alcançada pelo juízo de primeiro grau quanto à caracterização da prática de ato ilícito pela apelante, o que legitima a condenação desta ao restabelecimento do serviço ao requerente/apelado.

No que atine ao pleito indenizatório, extrai-se da sentença recorrida que somente fora acolhido o pedido de indenização por danos extrapatrimoniais, tendo sido fixada indenização no montante de R$ 10.000,00.

A apelante alega, inicialmente, que não foram demonstrados os pressupostos para a configuração de danos morais de pessoa jurídica, não havendo comprovação de ofensa à honra objetiva do apelado. Subsidiariamente, afirma que a quantia fixada não guarda proporcionalidade com a situação vivenciada pelo autor.

Quanto à tese relativa à ausência de suprimento dos pressupostos para a configuração de dano moral de pessoa jurídica, deve-se ater ao fato de que o requerente/apelado é empresário individual e, nesta condição, atua em nome próprio, respondendo com seu patrimônio pessoal pelas obrigações assumidas no exercício de suas atividades profissionais, sem as limitações de responsabilidade aplicáveis às sociedades empresárias e demais pessoas jurídicas.

De fato, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já fixou o entendimento de que “a empresa individual é mera ficção jurídica que permite à pessoa natural atuar no mercado com vantagens próprias da pessoa jurídica, sem que a titularidade implique distinção patrimonial entre o empresário individual e a pessoa natural titular da firma individual” (REsp 1.355.000/SP, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 20/10/2016, DJe 10/11/2016). Com base nesse entendimento, este egrégio Tribunal já decidiu que em se tratando de empresário individual, a análise quanto à existência de dano moral deve se dar sob a ótica da pessoa natural, conforme ementa adiante transcrita:

APELAÇÃO CÍVEL – DECLARATÓRIA DE NULIDADE C⁄C REPARAÇÃO DE DANOS – COBRANÇA INDEVIDA –
DANO MORAL – AUSÊNCIA DE DISTINÇÃO ENTRE A PESSOA FÍSICA E A FIRMA INDIVIDUAL – DANOS MORAIS SOB A ÓTICA DA PESSOA FÍSICA – DESNECESSÁRIA PROVA DA EFETIVA LESÃO À HONRA OBJETIVA DA PESSOA JURÍDICA
– DANO MORAL CONFIGURADO – PEDIDO DE INDENIZAÇÃO PROCEDENTE – QUANTUM INDENIZATÓRIO ARBITRADO – APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA.
1) Não havendo distinção entre a pessoa física do comerciante e a sua firma individual, haja vista que a última é uma mera criação do direito para atender fins tributários ou fiscais, os danos morais devem ser analisados sob a ótica da pessoa física
. 2) As cobranças foram dirigidas pela apelada à ¿Virginia F. Santos¿ e ¿V F Santos Restaurante¿, o que reforça a conclusão de que pessoa física e jurídica se confundem no caso concreto e descortina a plausibilidade da argumentação autoral de que os transtornos e demais prejuízos decorrentes da conduta da requerida foram sofridos pela própria pessoa física, tornando desnecessária prova da efetiva lesão à honra objetiva da pessoa jurídica. 3) Para além do simples aborrecimento e dissabor cotidiano, a autora enfrentou verdadeira via crucis por cerca de 10 (dez) meses, entre a identificação das cobranças indevidas decorrentes da suposta clonagem do cartão de crédito e a solução do problema com o estorno de valores, aparentemente efetuado somente no extrato de outubro de 2012, sendo que neste interregno foi ajuizada esta ação (14⁄06⁄2012) que, ao que tudo indica, operou efeito coercitivo junto à requerida para que o imbróglio tivesse desfecho, haja vista a sua citação em setembro de 2012, ou seja, antes de solucionar o problema mediante o estorno de valores. 4) Há fundados indícios de que a autora – pessoa física – tenha sido destratada por preposto da requerida durante ligação telefônica na qual tentava a solução do problema, tanto que o juiz da causa determinou que a requerida exibisse relatórios de atendimentos e gravações telefônicas, entre outros documentos, o que não se concretizou por ter sido noticiada pela requerida a indisponibilidade de tais informações em seu sistema. 5) Levando-se em conta a razoabilidade, o grau de culpa, o porte econômico das partes e a gravidade do fato, o quantum indenizatório justo na hipótese vertente deve ser de R$2.000,00 (dois mil reais), a ser monetariamente corrigido a partir do arbitramento e acrescido de juros moratórios desde a citação. 5) Apelação cível conhecida e provida. (TJES, Classe: Apelação, 048120170526, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/05/2017, Data da Publicação no Diário: 09/06/2017)

Partindo da premissa acima delineada, pontua-se que o dano moral é um prejuízo imaterial, ou seja, afeta diretamente a higidez psíquica da vítima a partir da violação de um dos direitos da personalidade. Conforme leciona Carlos Alberto Bittar:

“Qualificam-se como morais os danos em razão da esfera da subjetividade, ou do plano valorativo da pessoa na sociedade em que repercute o fato violador, havendo-se, portanto, como tais aqueles que atingem os aspectos mais íntimos da personalidade humana (o da intimidade e da consideração pessoal), ou o da própria valoração da pessoa no meio em que vive e atua (o da reputação ou da consideração social).”
1

Na hipótese dos autos
,
a conduta da operadora apelante, ao violar as normas que regulam o setor de telecomunicações, fez com que o requerente/apelado ficasse impedido de utilizar uma das 03 (três) linhas de que dispunha para a realização de contatos em suas atividades profissionais (vide cartão de fl. 16), restando evidente o desconforto e aborrecimento que a situação lhe causou.

Nada obstante, não se vislumbra a ocorrência de lesão a um dos direitos da personalidade do requerente, ou mesmo que da circunstância vivenciada tenha decorrido sofrimento ou angústia considerável. Nesse passo, vale destacar que o requerente/apelado embasa sua pretensão indenizatória no fato de que teria ficado impedido de utilizar a linha comercial, mas, de outro giro, observa-se que o cartão profissional anexado pelo autor à fl. 16 indica a existência de outros 02 (dois) números de contato (273222-5141 e 278877-7833), além de um endereço de sítio eletrônico (
www.bittencourtconstrutura.com.br
) e endereço eletrônico (plbittencourt8@gmail.com).

Assim, embora o exercício da atividade profissional do requerente possa ter sido, de certa foma, impactado, não há como se inferir que tenha ocorrido impossibilidade de manutenção de contato com os clientes, diante da multiplicidade de canais de comunicação.

Logo, diante das circunstâncias específicas do caso, não há que se falar em lesão de ordem extrapatrimonial, sendo forçosa a reforma do capítulo decisório respectivo para o fim de julgar improcedente o pleito de indenização por danos morais.

Por fim, quanto ao argumento de que as astreintes foram fixadas em patamar irrazoável, afere-se que a sentença recorrida sequer alude a qualquer condenação por multa processual, mormente porquanto demonstrado o cumprimento da determinação judicial de restabelecimento da linha telefônica do autor. Nesse aspecto, portanto, o recurso não merece conhecimento, por ausência de interesse recursal.

Do exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE
do recurso de apelação interposto e, na parte conhecida,
DOU-LHE
PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença recorrida unicamente para julgar improcedente o pleito de indenização por danos morais.

Ato seguinte, diante da
sucumbência recíproca
, redimensiono o ônus sucumbencial, nos termos do art. 86 do CPC. Considerando que a parte autora/apelada foi vencedora em 01 (um) dos pedidos e sucumbente em 02 (dois) pleitos formulados na inicial, condeno-a ao pagamento, na proporção de 2/3 (dois terços), das custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. A parte requerida/apelante, a seu turno, deverá arcar com 1/3 (um terço) das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

1
BITTAR, Carlos Alberto.
Os Direitos da Personalidade
. 4. ed. Rio de janeiro: Forense Universitária, 2000, p. 41.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar Relator.